Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736505-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO AFONSO ROCHA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO AFONSO ROCHA DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n. 0717620-20.2021.8.07.0020, movida em desfavor do BANCO PAN S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (ID 108443264, origem). Nas razões (ID 30723861), sustenta não possuir, no momento, condições de suportar as despesas processuais, tendo em vista possuir diversos contratos de empréstimos, despesas com plano de saúde, taxa de condomínio e financiamento de veículo. Afirma não descaracterizar seu estado de hipossuficiência o fato de ter contratado advogado particular, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, sobretudo em razão de serem os causídicos seus parentes, os quais para ele trabalham pro bono. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). Compulsando os autos originários, verifica-se ser o agravante servidor público da Polícia Civil do DF, ocupando o cargo de Agente de Polícia. Seu contracheque (ID 108320246) aponta o percebimento de R$ 10.423,12 brutos e líquido R$ 4.961,36. Instado a comprovar seu estado de miserabilidade, colacionou extratos bancários do Banco BRB, no qual percebe sua remuneração, e Nubank. Verifica-se na movimentação bancária que o agravante faz a portabilidade do seu salário ao Nubank, onde também recebe outras transferências, cujo saldo mensal fica bem superior à sua remuneração líquida. No mês de outubro/2021, por exemplo, teve como total de entradas R$ 19.328,86 e saídas R$ 19.567,36, já em novembro/2021, até o dia 11, teve R$ 12.150,88 de entradas e R$ 12.028,97 de saídas. Ademais, constam nos extratos de outubro e novembro transferências em nome do agravante de conta proveniente da Caixa Econômica Federal, cuja movimentação não foi juntada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator